Tribunal: TJDFT
Processo: 0714781-74.2024.8.07.0001
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0714781-74.2024.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CARLA REGINA DO AMARAL CAVACO ELY APELADO: MARIA LUCIA DO AMARAL CAVACO D E S P A C H O Intime-se a parte apelante para justificar o pedido de tramitação prioritária do feito (ID no 61793137), com a eventual juntada de documentos comprobatórios atualizados que demonstrem o fundamento legal de sua aposentadoria e a alegada condição de saúde, bem assim para se manifestar sobre a litigância de má-fé suscitada pela parte apelada nas contrarrazões à apelação (ID no 61793236), no prazo de cinco (5) dias, a teor do art. 10, do CPC. Publique-se. Brasília, DF, em 30 de julho de 2024. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator